Tribunal: STF
Processo: ARE 1534856
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo:



    “REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – Policial Militar – Condenação penal transitada em julgado – Incurso no art. 305 do CPM c.c. art. 71 do CP; no art. 35 c.c. o art. 40, II, da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º, § 4º, II da Lei nº 12.850/13, tudo na forma do art. 79, CPM – Condição de procedibilidade estabelecida – Representação ministerial pela perda da graduação – Citação – Preliminar que postula o indeferimento da inicial, pois não indicados os valores deontológicos violados pelo representado – Não se provou quais condutas do réu foram nocivas à Corporação – A sanção de perda de graduação é irrazoável e desproporcional – Alegação de bis in idem e violação do princípio da intranscendência da pena em virtude do prejuízo a ser suportado pelos familiares do representado – A Constituição Federal veda as penas de caráter perpétuo, o que afastaria a possibilidade da perda de graduação, uma vez que o art. 134 do Código Penal Militar prevê a possibilidade de reabilitação do apenado – Representação ministerial procedente – Não é necessário que se declinem especificadamente os valores deontológicos ofendidos pela conduta do representado – Os valores da Polícia Militar formam conjunto e a análise de sua infringência não pode ser fracionada – Preliminar rejeitada – Alegação de que não provadas as condutas nocivas à Corporação confunde-se com o mérito – Inocorrência de bis in idem, pois a presente demanda tem objeto e na natureza distintos do processo penal, tratando-se de esferas separadas – Entendimento pacífico e consolidado deste Tribunal – Ausente violação ao princípio da intranscendência da pena – Toda sanção é capaz de gerar, indiretamente, efeitos sobre terceiros relacionados ao apenado – O representado já não goza de presunção de inocência relativamente aos fatos que suscitaram sua condenação penal, pois esta transitou em julgado – A vedação constitucional das penas perpétuas refere-se ao âmbito penal, que é distinto do presente – Inaplicabilidade do art. 134 do CPM, pelas mesmas razões – A perda de graduação é razoável e proporcional, dada a gravidade das condutas perpetradas – O agente que comete concussão e associação para o tráfico de drogas viola gravemente a honra, a honestidade e a mantença de vida ilibada, valores deontológicos estabelecidos pelo Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – Bons antecedentes esvaem-se ante a gravidade dos delitos – Sanção de perda de graduação proporcional e razoável – Representação ministerial julgada procedente – Unânime” (fl. 2, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLV, a al. b do inc. XLVII e o inc. LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “o V. Acórdão padeceu de fundamentação jurídica idônea para tanto, pois inexiste base jurídico normativa para se dosar os critérios de dignidade ou indignidade para ostentar a graduação, assim sendo desarrazoada e desproporcional, além de violar a presunção de inocência do representado no que tange à representação e também passa da pessoa do condenado, pois porquanto seus efeitos atingem seus familiares” (fl. 6, e-doc. 26).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e de aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 38).



    No agravo, o agravante assevera que, “quanto à argumentação de ‘ofensa direta e frontal’ aos incisos XLV e LVII do art. 5º da CF, houve a devida fundamentação, não havendo o que se falar em óbice pela súmula 284 do Pretório Excelso, sendo construída ao longo do recurso manejado, todas as razões de fato e de direito a respeito da aludida violação aos dispositivos constitucionais. Quanto ao erro material que fez constar os incisos LIV e LV do Artigo 5º da CF/88, estes devem ser reputados meros erros materiais, sem condão de macular o recurso, desta maneira, não existindo óbice alguma por suas menções” (fl. 4, e-doc. 38).



    Pede “que o presente agravo seja conhecido e provido, a fim de que seja levado a julgamento o Recurso Extraordinário inadmitido, para que seja submetido à análise do Preclaríssimo Ministro (a) Relator (a) desta Nobilíssima e Eminente Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A alegação de nulidade dos acórdãos por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    6. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, em sucintos parágrafos, que “a transcendência jurídica se perfaz porquanto da ofensa direta e frontal aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedação à penas de caráter perpétuo, vedação ao ne bis in idem” e que “a situação alcança um número indeterminado de jurisdicionados militares estaduais” (fl. 3, e-doc. 26).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    7. No recurso extraordinário, o agravante se limita a alegar que:



    “Como já discorrido nos fatos, o recorrente foi condenado criminalmente. Além disso, já havia sido expulso dos quadros da corporação pela via administrativa, e, agora, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo decretou a perda de sua graduação, por meio do V. Acórdão recorrido.



    Tal decretação, figura como pena de caráter perpétuo. O alegado se comprova da leitura acessória ao artigo 134 do código penal militar. Em que pese ser norma federal infraconstitucional, merece ser citado para uma melhor compreensão da vedação constitucional de apenamento perpétuo. 



    Indaga-se: como o recorrente irá se reabilitar sendo que o Acórdão definitivo decretou a perda de sua graduação de praça? 



    Com a MAXIMA VENIA, o V. Acórdão padeceu de fundamentação jurídica idônea para tanto, pois inexiste base jurídico normativa para se dosar os critérios de dignidade ou indignidade para ostentar a graduação, assim sendo desarrazoada e desproporcional, além de violar a presunção de inocência do representado no que tange à representação e também passa da pessoa do condenado, pois porquanto seus efeitos atingem seus familiares” (fl. 6, e-doc. 26).



    É de se anotar a ausência de demonstração pelo agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem. O agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora